Tribunal: TJES
Processo: 0017838-56.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017838-56.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLAUDINO ALEXANDRE GARBOSSA
APELADO: EUNICE SEBASTIANA DA SILVA LOUREIRO
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA.
SUPOSTO ERRO MATERIAL.
EFEITO PRECLUSIVO DA COISA JULGADA.
RECUSO DESPROVIDO.

1)
Decerto que se mostra descabida a pretensão de reabrir a discussão em torno da matéria de defesa apresentada em anterior ação de conhecimento, tendo em vista o
efeito preclusivo da coisa julgada
(art. 507 do CPC)
.

2)
A despeito dos novos elementos apresentados a respeito da controvérsia que se busca ressuscitar, com o trânsito em julgado da sentença possessória resta operada a preclusão, na esteira do princípio do deduzido e dedutível, estampado no art. 508 do CPC.

3) Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, o apelante ajuizou a ação originária objetivando corrigir suposto erro material constante da sentença proferida nos autos da ação de manutenção de posse nº 0005254-59.2010.8.08.0048, a qual julgou procedente a pretensão autoral para manutenir a apelada na posse do imóvel lá descrito.

Segundo consta, o aludido julgamento data de 29.09.2011, cujo trânsito em julgado ocorrera há mais de 10 anos (fls. 23), contendo o dispositivo o seguinte teor:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de manutenir a requerente, Eunice Sebastião da Silva Loureiro, na posse do imóvel localizado na Rua do Abacateiro, Balneário Carapebus, Serra/ES.

Condeno o requerido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da autora, na forma do artigo 20, § 4°, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês apôs o trânsito em julgado, quando a verba honoraria se torna exigível. Tal verba será acrescida da multa prevista no artigo 475-J do Código de Processo Civil, se não for quitada em 15 (quinze) dias, contados da intimação do trânsito em julgado.

Resolvo o mérito na forma do artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil.

Vale rememorar que, segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, erro material é “
aquele reconhecível de plano, sem maiores indagações, e se relaciona com inexatidão material, erro de escritura, e não com critérios e elementos de cálculo
” (AgRg nos EmbExeMS 4.301/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 29/3/2010).

Nada obstante, esse não é o caso dos autos; e mesmo que o fosse, faltaria ao apelante interesse de agir, por inadequação da via eleita.

A bem da verdade, pelo que se depreende, o recorrente pretende reabrir a discussão em torno da matéria de defesa apresentada na sobredita ação de manutenção de posse, qual seja, os limites territoriais existentes entre os imóveis em litígio.

Ocorre, todavia, que a matéria está abarcada
pelo efeito preclusivo da coisa julgada
, conforme lições de Fredie Didier Jr.:
“
S
egundo o art. 508 CPC, transitada em julgado a decisão de mérito, todas as alegações e defesas que poderiam ter sido formuladas para acolhimento ou rejeição do pedido reputam-se deduzidas e repelidas
; tornam-se irrelevantes todos os argumentos e provas que as partes poderiam alegar ou produzir em favor de sua tese. Com a formação da coisa julgada, preclui a possibilidade de rediscussão de todos os argumentos - "alegações e defesas, na dicção legal - que poderiam ter sido suscitados, mas não foram. A coisa julgada torna preclusa a possibilidade de discutir o
deduzido
e torna irrelevante suscitar o que poderia ter sido deduzido
(o dedutível)
;
a coisa julgada cobre o res deducta e a res deducenda. A coisa julgada cria uma armadura para a decisão, tornando irrelevantes quaisquer razões que se deduzam no intuito de revê-la. Nem mesmo questões que devem ser examinadas a qualquer tempo, como falta de pressupostos processuais, podem ser arguidas - "a qualquer tempo" deve ser compreendido como a qualquer tempo até a coisa julgada
.” ("Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, ano 2015, págs. 782/784)

Ainda sobre o tema, o art. 507 do CPC:
“
É
vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Nesse sentido, a despeito dos novos elementos apresentados a respeito da controvérsia que o apelante busca ressuscitar, com o trânsito em julgado da sentença possessória restou operada a preclusão, na esteira do princípio do deduzido e dedutível, estampado no comentado art. 508 do CPC:
“Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LIMITES DA COISA JULGADA. QUESTÃO EXPRESSAMENTE DECIDIDA NO DISPOSITIVO DA DECISÃO. CONDENAÇÃO IMPLÍCITA. POSSIBILIDADE EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE PEDIDO E CONDENAÇÃO DE FORMA EXPRESSA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE APENAS DE REDISCUSSÃO, COM BASE EM NOVAS ALEGAÇÕES, DE PEDIDO JÁ APRECIADO. REQUISITOS PARA A FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DE TARIFAS ABUSIVAS. NOVA AÇÃO PLEITEANDO A RESTITUIÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE ESSAS TARIFAS. POSSIBILIDADE. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 3. Nos termos do art. 503 do CPC/2015, "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida". 4. A jurisprudência desta Corte, admite a condenação implícita em hipóteses excepcionais, de modo que verbas como juros moratórios e a correção monetária, sejam incluídas na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, apesar desta ter sido omissa. 5. A qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade da coisa julgada somente se agrega à parte dispositiva do julgado, não alcançando os motivos e os fundamentos da decisão judicial. Precedentes.
6. A eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC/2015) impede a rediscussão de um pedido apreciado por decisão de mérito transitada em julgado, ainda que a parte interessada sustente teses jurídicas que podiam, mas não foram alegadas no processo. Nada impede, contudo, que a parte formule, em nova ação, pedido distinto e autônomo, ainda que guarde relação com os fatos discutidos em ação anterior, desde que, evidentemente, não viole as questões acobertadas pela coisa julgada material. 7. Assim, haverá formação de coisa julgada sobre determinada questão quando (I) estiver expressa no dispositivo de decisão judicial proferida anteriormente ou, ao menos, nos pedidos formulados na inicial, se o dispositivo for indireto; ou (II) estiver implícita na decisão, nas hipóteses admitidas. Cuida-se de uma análise a ser feita em cada hipótese concreta.
[...] (REsp n. 2.000.231/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 5/5/2023.)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVISÃO E DEMARCAÇÃO. IMÓVEL RURAL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO DEMERCATÓRIO. IMPUGNAÇÃO APENAS EM SEDE DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O instituto da preclusão temporal implica na perda da prática de determinado ato processual, em função da omissão da parte, no momento em que foi provocada à manifestação. É uma maneira encontrada pelo ordenamento jurídico, através da supressão de direitos processuais, para estorvar a discussão ad infinitum de determinados fatos, ocorridos no correr do processo, possibilitando a prolação da sentença, a partir das questões pacificadas. Inteligência dos arts. 223 e 507 do Código de Processo Civil.
2. Não tendo o recorrente apresentado impugnação especificamente sobre os pontos em destaque, quando oportunizada manifestação frente ao laudo pericial e sucessivas complementações, inafastável a conclusão de preclusão a determinar a inviabilidade de discussão somente em sede de apelação. 3. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030099013481, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/01/2022, Data da Publicação no Diário: 15/02/2022)

Destarte, a manutenção da sentença, mesmo que por fundamento diverso (coisa julgada), é medida que se impõe.

Do
exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a
ele nego provimento.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, a suspensão da exigibilidade, mercê do benefício da gratuidade da justiça concedido, a teor do §3º do artigo 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria